Tribunal: TJSP
Processo: 2158398-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - Decisão agravada rejeitou o pedido de inclusão de Larissa Fernanda Santos (ex-cônjuge do Autor) no polo ativo da lide - Ausente o requisito de admissibilidade do recurso - RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158398-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Macatuba, em que é agravante
WELLINGTON JOSÉ CARNEIRO, é agravado LUCAS BARBIRATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158398-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Macatuba
Processo número: 1001200-35.2019.8.26.0333
MM. Juiz da causa: Maurício Martines Chiado
Agravante: Wellington José Carneiro
Agravado: Lucas Barbirato
AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL - Decisão agravada rejeitou
o pedido de inclusão de Larissa Fernanda Santos (ex-
cônjuge do Autor) no polo ativo da lide - Ausente o
requisito de admissibilidade do recurso - RECURSO DO
REQUERIDO NÃO CONHECIDO
Voto no 26382
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Requerido
contra a decisão prolatada pelo I. Magistrado Maurício Martines Chiado (fls.62/63 dos
autos da ação originária), que, nos autos da “ação de rescisão de contrato verbal c/c
perdas e danos”, rejeitou o pedido de inclusão de Larissa Fernanda Santos (ex-cônjuge
do Autor) no polo ativo da lide.
O Requerido opôs embargos de declaração (fls.64/66 dos autos
da ação originária), que foram rejeitados (fls.68 daqueles autos). Em seguida, agravou.
Alega que caracterizado o litisconsórcio ativo necessário (“a
Sra. Larissa é proprietária de 50% do imóvel objeto do contrato”), e que cabível a
inclusão de Larissa Fernanda Santos no polo ativo da lide. Pede o provimento do
recurso, para a inclusão de Larissa Fernanda Santos no polo ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158398-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão de fls.78 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Contrarrazões a fls.82/84.
É a síntese.
Como regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis em
separado. Excepcionalmente, cabível o agravo de instrumento nas hipóteses descritas no
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração de personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de
sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de
inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158398-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A decisão agravada não se enquadra no rol taxativo (numerus
clausus) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e tampouco há outro dispositivo
legal que possibilite a interposição do recurso.
Cabe destacar:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Recurso interposto
pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de litisconsorte
no polo ativo. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Agravo de instrumento não conhecido. (TJSP. Agravo de Instrumento
número 2246761-47.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Carlos Dias
Motta, 29a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 12/12/2018).
Ademais, não preenchidos os requisitos para a aplicação da
“taxatividade mitigada” (tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte
Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 acórdão submetido ao regime dos
recursos repetitivos), porque ausente a “urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Destarte, de rigor o não conhecimento do recurso, por ausência
de requisito de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator